Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-45.2023.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-45.2023.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZEILTON MOREIRA MENDES

Advogado(s)
:
ANTONIO SOARES DE LIMA JUNIOR

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (8)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, BRUNO FEIGELSON, CLAUDIO ALEXANDER SALGADO, SOFIE JAMILLE SALGADO ZEITUM, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, NEYIR SILVA BAQUIAO, ANDRE NIETO MOYA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA POR PROVAS SUFICIENTES. PROCEDIMENTO BIFÁSICO OBRIGATÓRIO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação contra parte da sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas fundamentado na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), com fundamento na ausência do requisito da boa-fé do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame do procedimento legal previsto na Lei 14.181/2021 e da aferição de elementos acerca da existência ou não da boa-fé do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, pois o recurso impugna especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a suposta má-fé na contratação das dívidas, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

4 - Para afastar a incidência da Lei do Superendividamento por má-fé do consumidor, é necessária prova suficiente do "propósito de não realizar o pagamento", conforme exige o art. 54-A, §3º, do CDC, não bastando meros indícios, eis que má-fé não se presume.

5 - A vulnerabilidade econômica do consumidor de baixa renda o torna especialmente suscetível ao "ciclo do endividamento", em que novas dívidas são contraídas para pagar as anteriores, sem que isso configure má-fé, mas manifestação concreta de vulnerabilidade agravada.

6 - A Lei 14.181/2021 estabelece procedimento bifásico obrigatório para o tratamento do superendividamento: fase conciliatória (art. 104-A, CDC) e, sendo esta infrutífera, fase de instauração do processo por superendividamento para elaboração de plano judicial compulsório (art. 104-B, CDC).

7 - Após audiência conciliatória infrutífera, o juízo deve, a pedido do consumidor, instaurar a segunda fase do procedimento, incluindo, se for necessário, a nomeação de administrador para elaboração de plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou atenuação dos encargos (art. 104-B, §3º, CDC).

8 - No caso em tela, mostra-se essencial à adequada condução da segunda fase do procedimento na origem.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso provido parcialmente, para reconhecer a boa-fé do autor e determinar o prosseguimento do feito na origem, nos termos do art. 104-B do CDC, mantendo-se íntegra a parte da sentença que, em relação aos réus Neon Pagamentos S/A, Hipercard Banco Múltiplo S/A, Nu Financeira S/A, Socinal S/A e Supersim Análise de Dados e Correspondente Bancário LTDA, extinguiu o feito sem resolução do mérito

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, XI, 54-A, §§1º e 3º, 104-A e 104-B, §§3º e 4º; CPC, arts. 485, VI, e 1.010.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8000180-45.2023.8.05.0134
, em que figuram como apelante
ZEILTON MOREIRA MENDES
e como apelado
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (8).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça